Tribunal: TJPA
Processo: 0005450-87.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005450-87.2011.8.14.0028

APELANTE: JANEILSON DE SOUSA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005450-87.2011.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JANEILSON DE SOUSA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO TJPA
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA
. CRIME DE PERIGO. MERA CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA.
OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA (SÚMULAS 17, 19 E 23). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005450-87.2011.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JANEILSON DE SOUSA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JANEILSON DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei Federal 10.826/2003 (id nº.

4814035).

Consta na denúncia, em resumo, que, em 01 de julho de 2017, por volta das 21h, no município de Marabá – PA, o recorrente foi preso em flagrante portando uma arma de fogo de uso permitido, ocasião em que havia efetuado um disparo com o artefato, ameaçando a integridade física de Pedro Henrique Alencar e Graciete Vieira Silva. Assim, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 15,
caput
, da Lei Federal 10.826/2003 (id nº.

4814028).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, por incidência de excludente de ilicitude consistente em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para o crime de posse ilegal de arma de uso permitido e, ainda, o redimensionamento da pena aplicada (id nº.

4814037).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4814038).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4814039).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id.

4814024 - Pág. 4), o auto de apreensão (id.

4814024 - Pág. 5) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id.

4814023 - Pág. 3 – 6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além da própria confissão espontânea do recorrente (id nº.

4821053 – 4821059), o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela testemunha PM Vanes Fernandes dos Santos (id nº.

4821050), a qual ratificou, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a atual jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[1]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma também é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância entre os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Por fim, pontuo que, para a configuração do delito em comento, desnecessário o resultado naturalístico, bastando a simples conduta portar a arma de fogo de uso permitido, pois, caso assim não seja, terá apenas poder de intimidação e não ofensividade presumida.

Com efeito, o acervo probatório carreado aos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo delito que lhe foi imputado, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas, tampouco, de desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de uso permitido.

De outro lado, a alegação de legítima defesa também não merece guarida. O simples argumento de que o ato de portar e disparar uma arma se justificaria diante de suposta perseguição por desafetos a ensejar risco de morte não prospera, por absoluto imperativo de razoabilidade, afinal, se todos os cidadãos alegassem motivos pessoais para usar arma de fogo, injustificado o rigor da lei que visa justamente evitar que a população se arme. Ademais, a legítima defesa se caracteriza quando a agressão é atual, e não eventual ou futura, de modo que não há falar em excludente de ilicitude.

No que diz respeito ao pedido de redução da pena base, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[3]
, 19
[4]
e 23
[5]
TJPA), razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[2]

EMENTA: TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).

PRELIMINAR NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDENTE. O RECONHECIMENTO DA EVENTUAL NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA, EXIGE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, VIGORANDO O PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. ADEMAIS, A FALTA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO VIOLA O SISTEMA ACUSATÓRIO E NEM MESMO O DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP, MÁXIME NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFESA NÃO SE OPÕE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES – STJ.

MÉRITO 1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO E, PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO OU DA MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DE UM DOS TIPOS DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – TRANSPORTAR
(TJPA – 9998514, 9998514, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27).

[3]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[5]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 02/08/2022